Tribunal: STF
Processo: HC 68863
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-10-22
Data de publicação: 1991-10-22

Ementa:
- Habeas corpus que  se  julga  prejudicado,  por  perda  de
objeto, no tocante a demora na publicação de acórdão, remetendo-se os
autos  ao  Tribunal  de  Justiça,  quanto  ao  excesso  de  prazo  do
julgamento pelo Júri, onde não se aponta constrangimento  emanado  de
juízo de segundo grau.